Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. PARTILHA DE BENS. EXCLUSÃO. PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO REALIZADA POR FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que partilhou os bens adquiridos na constância do casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a comprovação da doação de valores relativos ao pagamento das parcelas de financiamento de veículo em favor da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na impugnação à gratuidade da justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica do beneficiário da gratuidade de justiça é do impugnante, consoante artigo 100 do Código de Processo Civil, de modo que, ausente comprovação da capacidade financeira do autor, necessário indeferir impugnação à gratuidade da justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.
4. Carece de interesse recursal a parte que postula pela reforma da sentença no que se refere a questão que não foi objeto de fundamentação da sentença recorrida.
5. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
5.1. No caso em análise, a prova oral é despicienda para a solução da controvérsia, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada.
6. No caso dos autos, restou comprovado que o irmão e o genitor da ré efetuaram pagamentos de diversas parcelas para quitação do financiamento do automóvel, adquirido por ela em data anterior ao casamento, devendo estas parcelas serem excluídas da partilha, conforme disposto no art. 1.659, inciso I, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98,99, 370 e 373. CC, art. 1.659.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1835402/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma do STJ; AgInt no REsp 1942776/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma do STJ.
Acórdão 1364360, de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível; Acórdão 1363788, de relatoria do Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível; Acórdão 1913070, de relatoria da Des. Leonor Aguena, 2a Turma Cível; Acórdão 1869512, de relatoria da Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível; Acórdão 1940669 e Acórdão 1948513, de relatoria do Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível.